Tribunal: STF
Processo: HC 227729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 804.946/ES, submetido à relatoria do Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/2013) e de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, IV e VI, da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou a medida acauteladora.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária - mormente em se considerando tratar de paciente com suposto envolvimento com a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, atuante no intenso comércio de drogas e armas de fogo, tendo sido localizado na residência da ré diversas mensagens trocadas com detentos que, ao que parece, lideram a facção -, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 da STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é genitora de duas filhas menores de 12 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    Destaque-se que o habeas corpus foi impetrado contra decisão de desembargador relator que indeferiu o pedido de liminar no feito originário. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. 



    A superação do referido enunciado sumular é possível apenas na hipótese de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 



    "A postulante foi denunciada, e teve sua prisão temporária convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas previstas no artigo 33, “caput”, e artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,do Código Penal.



    Ab initio, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade. 



    Nesta toada, observo que o magistrado impetrado entendeu por decretar a prisão preventiva da requerente com fundamento no perigo à ordem pública. Vejamos: 



    “[...] O periculum libertatis, da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pelos IRMP, os crimes praticados pelos acusados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto, conforme ressaltado no capítulo anterior deste decisum, de forma individual e pormenorizada em relação a cada acusado” [...] 



    Não somente, apontou o julgador "a quo" que a paciente “supostamente aderiu à célula criminosa PCV, valendo-se da sua posição de companheira do faccionado GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA (já denunciado em outros autos, se encontra recluso na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana)”. E ainda: 



    “Acerca das supostas atividades ilícitas de MAELY, o Parquet informa que foram encontrados em sua residência diversos “catuques” de autoria de interno do sistema prisional ou escritos por criminosos que estão foragidos ou em liberdade, identificando-se diversas anotações com conteúdo evidentemente criminoso relacionadas com a ORCRIM “PCV”, colacionados no corpo da denúncia. Os diversos “catuques” com conteúdo criminoso encontrados na residência de MAELY conferem com o contexto que decorre de uma leitura sistemática dos elementos de prova até agora angariados, conforme bilhetes cujas cópias estão acostadas à denúncia”. 



    Diante dessas circunstâncias, resta evidenciada a necessidade, a priori, da prisão preventiva da acusada e, neste ponto, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz a previsão para o caso de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade. 



    Contudo, apesar de a postulante possuir duas filhas menores, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré. 



    Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    In casu, verifico que a prisão encontra-se devidamente motivada e justificada, sendo uma medida temerária, ao menos nesse juízo perfunctório, colocá-la em liberdade." (fls. 32/33) 



    [...]



    Assim, diante de fundamentada decisão do desembargador relator não se vislumbra hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF. 



    Como se vê, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, “mormente em se considerando tratar de paciente com suposto envolvimento com a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, atuante no intenso comércio de drogas e armas de fogo, tendo sido localizado na residência da ré diversas mensagens trocadas com detentos que, ao que parece, lideram a facção”.



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente